Tribunal: TJBA
Processo: 0537348-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537348-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BEIRA RIO EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: JOAO RICARDO FIGUEIREDO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MIRELA MORENA FREITAS BAHIENSE, MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 971 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537348-21.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALPHAVILLE URBANISMO S/A E OUTROS

e apelado
JOÃO RICARDO FIGUEIREDO SANTOS
E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,